Tribunal: TJDFT
Processo: 0741151-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741151-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DELAYNE ELOISA CAMARGO DE MELO REQUERIDO: VIRGINIA FERREIRA FALLUH DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado por DELAYNE ELOISA CAMARGO DE MELO, em razão de sentença proferida nos autos do proc. n. 0706772-03.2023.8.07.0020 (ação de imissão na posse), em que se julgou procedente o pedido inicial para determinar a imissão VIRGÍNIA FERREIRA FALLUH na posse do imóvel situado na Rua 04C, Chácara 11, lote 14C, Vicente Pires, Taguatinga/DF, devendo a ré DELAYNE ELOISA desocupar o bem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado, nos termos do art. 561 do CPC. Para tanto, afirma que residia no imóvel com o filho da autora, desde 2019; que manteve união estável com o filho da Sra. Virgínia por vinte anos; que tiveram dois filhos; que após a separação permaneceu na residência, junto com os filhos, de forma pacífica e sem oposição relevante até que a Sra. Virgínia passou a pressioná-la, diante da ausência de reconciliação do casal; que caso a ocupação forçosa se concretize no prazo estabelecido na sentença, sua filha, neta da Sra. Virgínia, terá sua vida impactada, tendo em vista que a criança estuda próxima da residência e possui toda rotina de vida naquela região; que realizou diversas benfeitorias no imóvel e que possui direito a valores. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no referido processo, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, CPC, porquanto o cumprimento imediato da sentença deixará a ré e a menor sem lar. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cabe registrar que, de acordo com o Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Com a nova sistemática da Lei n. 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo singular, tratando-se de efeito ope legis, exceto nos casos previstos no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil. Igualmente, a concessão da medida exige, ainda, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC. No caso, foi julgado procedente o pedido formulado em ação de imissão na posse, determinando-se a desocupação do bem, no prazo de quinze dias (ID 76599568). Com efeito, a hipótese não se enquadra em qualquer das exceções legais, sendo inconteste, portanto, que a apelação interposta já possui efeito suspensivo, por expressa previsão legal (art. 1.012, caput, CPC), falecendo interesse em tal requerimento, o que obsta o conhecimento do pedido ora formulado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Int. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora